Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. COMPROVAÇÃO DE MANIFESTA LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Os fatos apontados como requisitos para o deferimento da liminar não foram sequer minimamente demonstrados e não podem ser considerados como causadores danos irreparáveis ou de difícil reparação.
2 - Conforme bem elucidou o magistrado de origem, o pedido de levantamento dos valores depositados – por ambas as partes, se revela bastante prematuro e temerário, haja vista que, ao contrário do que alega a recorrente, não há que se falar em certeza sobre o quantum indenizatório.
3 – Portanto, não há nos autos qualquer elemento que justifique a concessão da medida vindicada no intuito de que seja determinado o levantamento dos valores pretendidos pela agravante
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.